Tribunal: CARF
Processo: 10970.720177/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720177/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.890 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração inexistindo fatos ofensivos ao
direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que definem
competência.
Inconstitucionalidade de Lei. Incompetência Administrativa.
Não compete à autoridade administrativa apreciar argumentos de violação às
normas constitucionais de lei legitimamente inserida no ordenamento jurídico,
vinculada que está aos ditames do principio da legalidade estrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PIS/PASEP. Transferências Correntes Intergovernamentais. Incidência.
Incide a contribuição ao PIS/PASEP devida pelos Municípios sobre todas as
transferências correntes recebidas da União e dos Estados, mesmo quando
viabilizadas mediante Fundos constitucionalmente previstos, tal como o
FUNDEB, porém, caso a STN retenha a contribuição em razão do § 6o do art.
2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de obrigatoriamente
incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo, deverão excluir da
contribuição devida tais valores retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720177/2011-73
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado)
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 393 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 04-44.499 - 2a Turma da DRJ/CGE de 29/11/17 (fls. 374 e ss), que considerou
procedente em parte a Impugnação (fls. 300 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss),
que constituiu crédito tributário a título de PIS/PASEP. acompanhado de multa de ofício
proporcional (75%) e juros de mora.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 374 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se o transcreve seu essencial:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP, nos períodos de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, fls. 02 a 13, por meio do
qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 535.308,57, incluindo o
valor do principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta a descrição dos procedimentos realizados, no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 14 a 19, demonstrando o Histórico do procedimento, além da legislação
que rege a contribuição ao PASEP, fazendo um apanhado específico sobre o
FUNDEB/FUNDEF.
Em sua conclusão, faz alusão especificamente aos valores cobrados:
...
Em virtude de todo o exposto, a base de cálculo do PASEP foi reconstituída pela
fiscalização, através do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP, presente no
Documento 03 , apurando-se o valor da contribuição efetivamente devida.
Os valores mensais de "Receitas Correntes Arrecadadas" (inclusas as "Transferências
Correntes Recebidas") e de "Transferências de Capital Recebidas" foram obtidos dos
Balancetes apresentados pelo contribuinte.
Na apuração foram deduzidas as transferências efetuadas à "Câmara Municipal de
Tupaciguara", de acordo com informação prestada pela Prefeitura em sua planilha de
cálculo.
As transferências à autarquia "Departamento de Água e Esgoto" não foram
consideradas neste demonstrativo, porque as receitas correspondentes não estão
incluídas nos Balancetes utilizados, apesar de consolidadas no Balanço de Receitas
Anual do FINBRA/STN.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

Após a apuração do PASEP devido, foram excluídos os valores pagos e/ou declarados
em DCTF e os retidos pelo STN-Banco do Brasil, apurando-se, ao final, o saldo
devedor da contribuição, exigido através deste Auto de Infração.
Nos meses de janeiro, abril e novembro de 2007 os pagamentos foram superiores aos
valores declarados em DCTF, na quantia total de R$ 713,21. A fiscalização excluiu
esta diferença do PASEP exigido no Auto de Infração, ficando o contribuinte, desde já,
intimado a promover a retificação das DCTF's correspondentes, acrescentando os
valores pagos a maior nestes meses, nos campos de débitos apurados e de pagamentos
vinculados.
Quanto ao ano de 2008, não houve declaração de débitos de PASEP em DCTF, mas
havia os pagamentos detalhados no Documento 10 . A fiscalização considerou os
pagamentos efetuados, ficando o contribuinte, desde já, intimado a apresentar as
DCTF correspondentes, indicando os débitos apurados e pagamentos vinculados
relativos a estes valores.
O demonstrativo dos valores declarados em DCTF estão no Documento 09 , os valores
recolhidos pelo município no Documento 10 e os valores retidos no Documento 08.
...
Impugnação.
Cientificado em 08/08/2011, apresenta impugnação tempestiva em 08/09/2011, fls. 300
a 322, trazendo suas contestações contra a autuação do PASEP, descrita, em síntese, a
seguir:
Inicia, no item II.1 da impugnação, alegando a existência de BIS IN IDEM em relação à
inclusão na base de cálculo da contribuição, dos valores do FUNDEB:
...
É o caso da receita destinada ao FUNDEB, deduzida da receita orçamentária do
Município impugnante, tendo em vista que a mesma já compõe a base de cálculo da
contribuição, cuja retenção é efetuada pela Secretaria do Tesouro Nacional, mas que,
infelizmente, está sendo novamente tributada no presente auto de infração.
...
A conclusão é cristalina: a Receita Federal do Brasil pretende tributar novamente
parte dos fatos geradores do PASEP, no caso, as receitas destinadas ao FUNDEB,
tendo em vista que já houve o recolhimento desta contribuição quando da tributação da
receita arrecada pelo Impugnante por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. E esta
exigência decorreu de expressa previsão legal, que titulariza este órgão como
responsável tributário pela retenção e repasse do tributo em foco. Nestes termos:
...
No item II.2 da impugnação, tenta demonstra que a administração pública deve se
pautar em leis que respeitem a constituição, apresentando diversos entendimentos
doutrinários sobre a questão, para, com base no descrito, embasar as alegações do item
que se seguirá:
...
Assim sendo, nos termos não só da autuação em análise, mas também em qualquer caso
que envolva matéria similar, caso o administrador público defronte-se com uma
situação em que há uma lei e tenha que aplicá-la, mas é flagrante o vício, sua
inconstitucionalidade, deve deixar de aplicar a lei e obedecer a Carta Magna, que se
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

encontra no vértice do ordenamento jurídico e é o fundamento das demais espécies
normativas.
Em virtude disso, são válidas as discussões jurídicas que envolvem a violação ao
dispositivo constitucional mencionado acima, o que se efetivará a seguir.
...
No item II.3.1, faz alusão específica à vedação constitucional ao confisco:
...
Tal proibição está formulada de diversas maneiras, ora requerendo, como o faz no § Ia
do art. 145 da Carta que o imposto seja graduado segundo a capacidade econômica
dos contribuintes, ora devendo ser consideradas as condições pessoais do mesmo, ora
exigindo prévia edição de leis (art. 150,1) , ora fixando a incidência no tempo (art. 150,
III, a e b), ou proibindo tratamentos desiguais aos que se encontram em situação
idêntica (art. 150, II). E em qualquer hipótese, proibiu que o tributo tivesse efeito de
confisco.
...
Esse conjunto de princípios deve ser aplicado harmonicamente, para que não se vejam
decisões nem leis desalinhadas dos objetivos de ordem econômico-socíal que permitam
à sociedade desenvolver-se e ter condições de alcançar suas aspirações.
...
Já no item II.3.2 elenca os princípios constitucionais aplicáveis à vedação constitucional
ao confisco, descrevendo os princípios, a saber: "princípio da garantia à propriedade
privada de bens corpóreos e incorpóreos", "princípio da capacidade contributiva",
"princípio do mínimo vital".
Conclui, chegando ao ponto onde pretende demonstrar "o confisco pretendido pela
autoridade fiscal", item II.3.3 da impugnação:
...
É inaceitável, Ilustríssimos Julgadores, a cobrança do multa no valor de R$ 191.552,93
(cento e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três
centavos) em relação a uma obrigação tributária principal no valor de R$ 255.403,08
(duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e três reais e noventa e oito centavos).
Ou seja, há uma total desproporcionalidade entre o valor principal, advindo da norma
jurídica tributária, e sua regra sancionatória ferindo todo e qualquer princípio de
justiça apregoado na Carta Maior.
...
Desse modo, a autoridade fazendária deve obediência aos preceitos constitucionais,
acima dos legais, na delimitação da multas estabelecidas por descumprimento de
obrigação tributária,; evitando que as mesmas sejam cobradas em patamares
superiores aos limiares da razoabilidade, cujo desrespeito padece de inconstitucionalidade.
...
Em seus pedidos finais, o impugnante pede a nulidade do auto de infração devido a
vícios nela contido, entre eles o bis in idem relativo ao FUNDEB. Pede também a
extinção do feito devido a existência de "multa confiscatória".
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou procedente em parte a Impugnação, reduzindo-se a
contribuição originalmente lançada de R$ 255.403,98, para R$ 190.319,09, argumentando, em
resumo, que:
(...)
Vê-se que o art. 7o da Lei 9.715/1998 autoriza a inclusão de quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, sendo deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Note-se que a norma utilizou-se de termos do Direito Financeiro e buscase na Lei no
4.320/64 aqueles conceitos, encontrando o seguinte, sobre as receitas que compõem a
base de cálculo da Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno:
(...)
Na verdade, repito, o referido artigo é claro ao enfatizar a inclusão, também, de todas as
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, não
tendo o reclamante, demonstrado transferências a autarquias que ensejassem a alteração
do valor lançado.
Já, no que se refere ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que sucedeu ao
FUNDEF, instituído pela Lei n.o 11.494, de 20 de junho de 2007, se extrai da referida
lei, que se trata de mero fundo de natureza contábil, sem personalidade jurídica, que é
gerido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
Veja-se que a Coordenação-Geral de Tributação da RFB (COSIT), dirimindo todas as
dúvidas, se manifestou recentemente a respeito dessa questão, por meio da Solução de
Consulta no 278 de 01/06/2017, (disponível na íntegra no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil (RFB) <http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos do art. 9o
da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB
em relação à interpretação a ser dada à matéria, conforme segue:
(...)
Posta a questão nessa conformidade, quanto à não inclusão na base de cálculo do
PASEP, dos valores próprios do Município transferidos ao fundo, item 21.3.3 da
Solução de Consulta, fica claro que tais valores não devem constar na base de cálculo
do PASEP apurada pelo ente municipal.
Já em relação às transferências oriundas do FUNDEB, item 21.3.5. da Solução de
Consulta, fica claro que devem ser adicionados à base de cálculo da contribuição.
Com efeito, a sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep faz incidir a
contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de modo a evitar a
dupla incidência tributária (art. 2o, parágrafo único, da Lei Complementar no 8, de 3 de
dezembro de 1970; art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de
2002, e art. 2o, inciso III, e art. 7o da Lei no 9.715, de 1998 ). Porém, nessa questão o
Auditor se equivocou. Conforme a Solução de Consulta 278/2017.
É por essa razão que o Município deverá incluir na base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as complementações da
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

UNIÃO, haja vista que a incidência da contribuição sequer ocorreu nas movimentações
anteriores, quer nos Municípios ou Estados.
Ao fim das contas, as receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão tributação uma
única vez, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei Complementar no 8 de 1970.
Constata-se que, com base na nova solução de consulta (que direciona esta análise), a
autuação deixou de deduzir da base de cálculo da contribuição os valores transferidos
para a formação do FUNDEB, contas 9722XXXX dos Balancetes de Receitas do
Município, Doc 06, fls. 56 a 151. Necessária, então, uma nova apuração que leve em
conta a referida dedução.
Assim, apuro aqui, a nova base de cálculo do PASEP (coluna "d"), deduzindo-se das
receitas originalmente apuradas pelo autuante (coluna "a"), as transferências para o
FUNDEB (coluna "b"), além das transferências para a Câmara Municipal (coluna "c").
Do novo PASEP apurado (coluna "e"), foram deduzidos os valores que já haviam sido
deduzidos originalmente pelo fisco "colunas "f", "g" e "h", chegando-se ao PASEP ora
mantido, no montante de R$ 190.319,09 (coluna "g"), conforme demonstrativo a seguir:
(...)
4 Multa com caráter confiscatório
O contribuinte contesta a imposição da multa de ofício no lançamento, entendendo ser
tal cobrança exorbitante e desproporcional, ofendendo os princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco.
(...)
5 Da Jurisprudência e Doutrina Referenciados pela Defesa.
Para finalizar, importa esclarecer que o Código Tributário Nacional não elenca a
jurisprudência judicial como fonte do Direito Tributário, e de acordo com o art. 100, II,
do CTN as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são
fontes secundárias de Direito Tributário, como normas complementares das chamadas
fontes primárias, quando a lei lhes atribui eficácia normativa. Como não existe norma
legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, tal efeito, possuem eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são:
1 – bis in idem;
2 – multa confiscatória.
A Recorrente, ao final, requer:
que o presente recurso seja conhecido, visto que é próprio e tempestivo, para que seja
decretada NULIDADE do procedimento fiscal ora recorrido, face à presença de vícios e
irregularidades que tornam o auto de infração ilíquido e incerto, tendo em vista a
existência de cobrança em duplicidade em relação ao fato gerador do PASEP.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

Finalmente, caso não se entenda pela decretação do Bis in Idem, o que se admite apenas
ad argumentandum, requer seja julgada extinta a cobrança do crédito tributário em tela,
em virtude da existência de MULTA CONFÍSCATORIA, o que contradiz o dispositivo
constitucional do art. 150, IV, ou, ainda, alternativamente, caso os Ilustres Julgadores
não entendam pela. nulidade do auto, que ao menos a combatida penalidade seja
reduzida a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A Recorrente rebela-se contra o acórdão recorrido em dois pontos, nos quais
alega: (1) bis in idem; (2) multa confiscatória. Embora refira-se à nulidade, na verdade, os dois
pontos referem-se ao mérito, porquanto, nem sem relacionam à questão de competência, nem ao
cerceamento de defesa, por conseguinte, insuscetível de gerar nulidade, mas podendo conduzir á
reforma no mérito da decisão a quo.
MÉRITO
(1) Bis in Idem
A argumentação da Recorrente está sintetizada no seguinte parágrafo do seu
recurso:
A conclusão é cristalina: a Receita Federal do Brasil pretende tributar novamente
parte dos fatos geradores do PASEP, no caso, as receitas destinadas ao FUNDEB, tendo
em vista que já houve o recolhimento desta contribuição quando da tributação da
receita arrecadada pelo Impugnante por meio da Secretaria do Tesouro Nacional.
E esta exigência decorreu de expressa previsão legal, que titulariza este órgão como
responsável tributário pela retenção e repasse do tributo em foco. (...)
Na verdade, se forem comprovadas retenções efetuadas pela STN - alegadas
pelo recorrente - , os valores correspondentes de tais retenções devem ser deduzidos da
contribuição apurada (PASEP). A própria Fiscalização admite este como procedimento correto:
Quanto às deduções da base de cálculo, efetuadas pelo fiscalizado em seu
demonstrativo, referentes às Transferências Correntes Recebidas, porque são "em tese"
objeto de retenção do PASEP pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no caso desta
retenção não ter sido feita por este órgão, a responsabilidade tributária é do município.
Portanto, não se pode deduzir estas transferências recebidas, da base de cálculo do
PASEP, se as retenções não ocorreram, conforme o disposto na Nota Técnica n°
1.432/2004/GENOC/CCONT-STN:
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

A disciplina legal determina que as transferências da União aos Municípios para
compor o FUNDEB devem integrar à base de cálculo do PASEP devido pelos municípios, por
força do inciso III, art. 2o da Lei no 9.715/98:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
(...)
A regra supracitada não faz distinção entre a transferência corrente que ingressa
diretamente no orçamento do Município e aquela que o faz indiretamente para compor um
Fundo, portanto, inclui aquelas destinadas ao FUNDEB.
De fato, os Fundos, sejam destinados à saúde, educação, assistência social, ou
qualquer outro serviço, estão diretamente vinculados a alguma Unidade da Federação, pessoa
jurídica de direito público interno: União, Distrito Federal, Estados ou Municípios, que são
contribuintes do PASEP, na forma do inciso III, art. 2o da Lei no 9.715/98. Observe-se ainda a
autorização legal para a retenção prevista no §6o, art. 2o:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
(...)
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso
III.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Assim, a transferência da União para o FUNDEB é, de fato, uma transferência da
União para o próprio Município, com a nota especial de que se trata de verba carimbada, isto é,
com destinação certa. Neste caso, poderá deduzi-la da base de cálculo da contribuição de sua
responsabilidade a União, nunca o Município, na condição de contribuinte do PASEP. Porém, se
ocorrera a retenção prevista no §6o, do valor apurado da contribuição o valor da retenção pode
ser deduzido, evitando-se então o bis in idem. Observa-se, porém, que todas as retenções de
Pasep comprovadas foram deduzidas corretamente na apuração (v. fl. 20 e ss).
A Autoridade Fiscal cita a Solução de Divergência COSIT no. 02/09 que, em sua
ementa, propõe:
"Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão excluir de suas respectivas
bases de cálculos mensais da Contribuição para o PIS/Pasep, os valores recebidos a
título de transferencias constitucionais relativas ao FPE e ao FPM, inclusive os valores
destacados para o FUNDEF/FUNDEB, somente quando ficar comprovado que houve
a retenção da Contribuição para o PIS/Pasep, na fonte, à alíquota de 1%, incidente
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

sobre o total dos valores transferidos pela União, por meio da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, na forma disposta no parágrafo 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998."
Na verdade, há um deslize técnico no texto, pois não se trata de excluir da base de
cálculo os valores transferidos, mas de excluir da contribuição devida, os valores retidos. A
Solução de Consulta no 278, de 01/06/2017, esclarece o mesmo ponto de forma mais técnica:
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a exemplo
do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do ente recebedor,
em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no 9715, de 1998.
Também por causa da parte final do referido art. 7o, anteriormente comentado, o ente
transferidor (no caso, a União) deve excluir os valores repassados de sua base de
cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do § 6o
do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de obrigatoriamente
incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo, deverão excluir da
contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a União já reteve a
contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser deduzidos da contribuição
devida pelo ente recebedor.
O problema aqui restringe-se, então, à prova da retenção que cabia ao
Município, mas deste ônus não se desincumbiu, nem por ocasião da impugnação, nem em sede
de recurso voluntário.
Destaque-se, mais uma vez, que, na apuração da Fiscalização (fl. 20/21), há uma
coluna de valores retidos pelo STN-Banco do Brasil (cf. fl. 18), que são deduzidos na apuração.
A Recorrente não comprovou a existência de valores adicionais, por isto não lhe assiste razão no
ponto.
(2) Multa Confiscatória
A Autoridade Fiscal aplicou a multa de acordo com o estabelecido na Lei no
9.430/96, art. 44, no entanto, parece que a Impugnante pretende alegar a inconstitucionalidade da
lei por violar o princípio do não-confisco e outros princípios constitucionais, tais como,
proporcionalidade, razoabilidade e capacidade contributiva. Contudo, no âmbito administrativo,
descabe aos julgadores de qualquer instância afastar dispositivo de lei com base em alegação de
inconstitucionalidade.
Na verdade, as questões de inconstitucionalidade, por mais relevantes que sejam,
não são oponíveis na esfera administrativa, conforme expressamente previsto no diploma que
rege o processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (gn)
O CARF, em harmonia com o determinado na lei, cristalizou sua jurisprudência
pacífica em súmula, para declarar que a análise de constitucionalidade não está ao alcance do
tribunal:
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720177/2011-73

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade não serão conhecidas.
Do exposto, VOTO por conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital